Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602617-98.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
24/04/2020
Número: 0602617-98.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por LEONIDAS EDSON KUZMA,
CPF: 857.357.799-15, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da
Ordem Social - PROS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
LEONIDAS EDSON KUZMA (REQUERENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76163
66
20/04/2020 18:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.009

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602617-98.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 LEONIDAS EDSON KUZMA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
REQUERENTE: LEONIDAS EDSON KUZMA
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos públicos empregados
em impulsionamento, o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro
documento que demonstre o montante efetivamente utilizado do saldo constituído
junto ao Facebook, não sendo suficiente comprovar o pagamento efetuado.
2. A doação direta realizada por pessoa física inscrita como desempregada no
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados há mais de 120 dias não indica,
a priori, e sem outros elementos mínimos de prova, a falta de capacidade
econômica para doação de campanha.
3. A contratação de empresa com pouco funcionários para prestar serviços durante
a campanha eleitoral não macula, por si só, a prestação de contas.
4. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/04/2020
Num. 7616366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
LEONIDAS EDSON KUZMA, candidato ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de incongruências e
irregularidades, inclusive a necessidade de apresentação de prestação de contas final
retificadora (id. 2352066).
Devidamente intimado, o candidato apresentou prestação de contas final
retificadora (id. 2454766 e ss.).
Ato contínuo o prestador apresentou manifestação (id. 2544216) aduzindo
que, a par das solicitações contidas no relatório de diligência, o prestador solicitou à
instituição financeira cópia de cheques que “não teriam sido descontados no banco
pelos respectivos beneficiários”, os quais oportunamente juntados aos presentes autos
(id. 2544716).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5979766).
Devidamente intimado, o prestador apresentou, com o intuito de suprir as
irregularidades apontadas, prestação de contas final retificadora de id. 6169116 e
seguintes, e manifestação de id. 6196366, pugnando pela aprovação das contas.
Na sequência, o prestador apresentou nova manifestação solicitando a
juntada de documentação complementar (id. 6556816 e ss.).
Reencaminhados os autos ao órgão técnico para análise da documentação,
manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 6781916).
Por sua vez, a douta Procuradoria Regional Eleitoral, apresentou parecer,
opinando pela aprovação com ressalvas das contas do candidato (id. 6920566).
Incluído o feito em pauta de julgamento, o candidato apresentou nova
manifestação (ids. 6557016 e ss.).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 7616366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
tempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
O candidato obteve 12.208 votos e a movimentação financeira de
campanha atingiu R$ 296.162,02 (id. 6169466) a título de receita:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes
as seguintes irregularidades:
omissão de despesa realizada junto a fornecedor
a)
Facebook;
não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC,
b)
c)
recebimento direto de doação realizada por pessoa física desempregada há mais de
120 dias no CAGED podendo indicar ausência de capacidade econômica para fazer a
doação, e
mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados
d)
MACIÇA/CNIS/RAIS, realizado em 28/11/2018, foi identificada a realização de
despesas junto a fornecedores podendo indicar ausência de capacidade operacional
para prestar o serviço ou fornecer o material contratado.
Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:
a) Omissão de despesa realizada junto a fornecedor Facebook:
A análise técnica detectou através do procedimento de circularização
suposta omissão de despesa relativa à contratação de impulsionamento com o
Facebook, no valor total de R$ 3.538,82, nota fiscal nº 4062089.
Instado a se manifestar, o candidato apresentou as notas fiscais nº
0 4 6 2 7 0 3 7 ,
n o
v a l o r
d e
R
$ 8 . 3 6 0 , 7 4
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=db3e8b9a-ba94-4bfb-9fad-f61668843758&
)
e
nº
04062089,
no
valor
de
R$
3.538,82
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=cc9abd06-002a-40c1-8095-61ba73e757f9
), totalizando R$11.899,56.
Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que foi registrado na prestação
de contas retificadora, dentre outras, despesas com impulsionamento de conteúdos que
totalizam R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), com a indicação da forma de
Num. 7616366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

pagamento “débito em conta”, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Assim, constata-se que, conforme nota explicativa (id. 6169416), houve um
saldo de R$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) que, conforme manifestação do
candidato, não foi utilizado “por não pagar nenhuma publicação pelo baixo valor”.
Em que pese a justificativa não tenha o condão de sanar a irregularidade,
ensejando a aposição de ressalva, friso que é razoável permitir o afastamento da
determinação de recolhimento, em virtude do valor ser irrisório.

b) não comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC:
Nesse ponto, destaco que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553
estabelece a necessidade de os candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes
a despesas pagas quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento
fiscal, senão vejamos:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação do destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ, endereço e assinatura do prestador de serviços.

No caso em apreço, de início, o setor técnico apontou a ausência de
comprovação de despesas no valor total de R$ 52.369,74, que representariam 26% do
total de dispêndio com recursos do FEFC.
Num. 7616366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

Após a manifestação do prestador, com a apresentação da conta final
retificadora nº de controle 901560700000PR4034930, o setor técnico apontou (id.
6781916) que permaneceriam sem documentação comprobatória suficiente as
despesas junto:
Quanto às despesas junto aà ELIZELMA CORREA FURTADO, JEAN
CARLOS PACHECO JUNIOR e VITOR PEGORARO, o prestador juntou aos autos
recibos, nos termos do §2º, do artigo 63, da Res. TSE 23.553, restando devidamente
c o m p r o v a d a s
r e f e r i d a s
d e s p e s a s
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=f600f48c-f03a-4921-9363-fdb4d64156c5&i
,
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=76d2b159-5dc4-413e-b295-59802544e307
e
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=b36bb46a-f3cd-4b40-af88-13a0d5ca604a&
)
No que se refere a RAQUEL LOURENÇO DA SILVA, na última
manifestação, o candidato juntou de contrato de prestação de serviço e recibo, havendo
a adequada comprovação da despesa no valor de R$ 250,00 (id. 7565616).
Assim, restou devidamente sanada a falha em análise.

c) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) foi
identificado o recebimento DIRETO de doações efetuadas por pessoas físicas
desempregadas há mais de 120 dias no CAGED, podendo indicar ausência de
capacidade econômica para fazer a doação:
No caso em apreço aponta o parecer técnico conclusivo a ocorrência de
possível irregularidade, consistente no recebimento de doações de pessoas
cadastradas como desempregadas, há mais de 120 (cento e vinte) dias, no Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, realizadas em favor do candidato
por: ARI FERREIRA FONTANA, nos valores de R$3.000,00 e R$2.000,00.
Quanto à suposta irregularidade se, de um lado pode parecer suspeita a
doação realizada por doadores que estejam inscritos em cadastros do Poder Público,
por outro, não há qualquer prova concreta, nos autos, da suposta irregularidade, não
Num. 7616366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

sendo minimamente razoável a desaprovação de contas de candidato com base em
ilações e presunções.
Insta pontuar, ainda, que a Lei das Eleições assim dispõe quanto às fontes
vedadas:
Art. 24. É vedado, a partido e candidato, receber direta ou indiretamente doação em
dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
I – entidade ou governo estrangeiro;
II – órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos
provenientes do Poder Público;
III – concessionário ou permissionário de serviço público;
IV – entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição
compulsória em virtude de disposição legal;
V – entidade de utilidade pública;
VI – entidade de classe ou sindical;
VII – pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior.
VIII – entidades beneficentes e religiosas; (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006)
IX – entidades esportivas; (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
X – organizações não-governamentais que recebam recursos públicos; (Incluído pela Lei
nº 11.300, de 2006)
XI – organizações da sociedade civil de interesse público. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
XII – (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Da leitura do referido rol, verifica-se que não há previsão legal que impeça
que pessoas desempregadas façam doação para campanhas eleitorais ou de pessoas
inscritas em programas sociais. Ou seja, desacompanhado de maiores evidências, o
fato de algum doador eventualmente figurar no CAGED não resulta em irregularidade
na prestação de contas.
Ademais, esta e. Corte adotou recentemente, em caso semelhante,
entendimento no mesmo sentido, senão vejamos:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE
RECURSAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE. DOAÇÃO EMPRESARIAL INDIRETA.
PROVA INDICIÁRIA. RECONHECIMENTO. IRREGULARIDADE GRAVE. DOAÇÕES
REALIZADAS POR PESSOAS INSCRITAS EM PROGRAMAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE
Num. 7616366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

PROVA.
COMPROVANTE
DE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
CONTENDO
TRANSFERÊNCIA AO DOADOR. VEÍCULO PERTENCENTE AO VICE-PREFEITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. (...)
3. A doação direta realizada por pessoa física inscrita em programas sociais do governo
não indica, a priori, e sem outros elementos de mínima prova, a falta de capacidade
econômica para doação de campanha. (...)
6. Recurso conhecido e desprovido.
(RECURSO ELEITORAL n 26767, ACÓRDÃO n 53391 de 12/09/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 15/09/2017)

d) Mediante a integração do módulo de análise do SPCE e da base de
dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho,
foi identificada a realização de despesas junto à empresa DAP COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA.:
Sobre a realização de despesas junto ao fornecedor com indício de
ausência de capacidade operacional para prestar o serviço contratado, observa-se, que
se trata de despesa registrada junto à DAP COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, que possui
apenas 01 empregado.
Ao compulsar os autos, não restou demonstrado outro elemento que
sustentasse a alegação. O mero indício de falta de capacidade técnica do fornecedor
não compromete a lisura das contas, uma vez que inexistem outras evidências que
possam macular a regularidade nas contas do prestador.
Para além disso, a despesa impugnada se refere a “publicidade por
adesivo”, revelando a simplicidade da prestação de serviço em análise, que pode ser
perfeitamente executado por empresa com poucos funcionários.
Nesse contexto, não havendo óbice à atividade de fiscalização e diante da
ausência de qualquer indício de má-fé, a existência das falhas antes mencionadas
impõem apenas a aposição de ressalva.
Assim, por entender que a pequena irregularidade existente não
compromete a apreciação da prestação de contas, na esteira do parecer técnico da
Seção de Contas Eleitorais e Partidárias e da manifestação da d. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e da d. Procuradoria Regional
Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições
de 2018 apresentadas por LEONIDAS EDSON KUZMA.
É o voto.
Num. 7616366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602617-98.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: LEONIDAS EDSON KUZMA - Advogado
do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR3272300A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.04.2020.
Num. 7616366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 18:29:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042017102909900000007197942
Número do documento: 20042017102909900000007197942